Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-32.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA – CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA SEM SUBSEQUENTE INTIMAÇÃO DA PATE. NULIDADE NÃO PRONUNCIADA – DECISÃO DE MÉRITO QUE FAVORECE A PARTE RECORRENTE. CONDOMÍNIO – TAXAS EXIGÍVEIS EM PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA INEXIGIBILIDADE – POSTERIOR COBRANÇA POR ERRO. AUSÊNCIA DE VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Recurso inominado da terceira requerida ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME, em que pretende reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais que lhe foi imposta em razão de alegada cobrança indevida e vexatória de taxas de condomínio exigíveis antes da entrega das chaves do imóvel comprado na planta. Em preliminar suscita nulidade da sentença porque, designada audiência de instrução e julgamento foi ela cancela, sem que fosse a recorrente intimada do cancelamento e para dizer do interesse na realização de audiência por videoconferência ou para indicar outras provas.

2. Na origem a demanda foi proposta também contra VIVER MELHOR EMPREENDMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (primeira requerida) e MBR ENGENHARIA LTDA (segunda requerida). Mas a sentença reconheceu não haver qualquer ilícito atribuível às duas primeiras requeridas, porque as taxas cobradas pela terceira requerida e ora recorrente já haviam sido antes reconhecidas como inexigíveis por ambas.

3. Condenada a terceira requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. DECIDO.

4. Dispõe o § 2o, do art. 282, do CPC, que “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

5. Embora as questões meritórias devam ser examinadas após exaurido o exame das questões processuais, se se antevê que o julgamento do mérito pode favorecer a parte que alega nulidade esta nulidade não será pronunciada. É o caso dos autos, porque, embora a parte recorrente alegue cerceamento de defesa que, em tese, poderia ensejar a nulidade do processo, o julgamento do mérito do processo lhe é favorável.

6. E sobre este ponto, de se ver que o autor não indicou em que consistiu o abuso ou o vexame de que se teria revestido a cobrança recebida.

7. Fala de insistes ligações (supostamente ligações telefônicas), mas não diz quantas nem em que hora ocorreram. E em matéria probatória junta apenas um texto de e-mail que lhe teria sido enviado, com a relação dos meses em que a dívida estaria aberta (maio, agosto, setembro e outubro), com valor total de R$ 1.721,46 (ID Num. 19389286 - Pág. 1).

8. Referida missiva foi enviada ao autor com termos civilizados e corteses, e, na visão deste juiz, incapazes de gerar sentimento de angústia, de desrespeito e de desprezo no homem médio. São estes os termos do e-mail: “Prezado, boa tarde. Conforme contato telefônico, segue planilha de débito da unidade B1202. Atenciosamente”.

9. É razoável especular que o autor se tenha aborrecido com a cobrança por telefone, ratificada pelo e-mail, ainda mais quando se considera que aquele mesmo crédito já havia sido objeto de acordo com a construtora e a anterior gestora do condomínio (primeira e segunda requeridas); que para validar aquele acordo teve que demandar judicialmente as empresas, quando então teve restituídos valores pagos, razão porque desistiu da ação (poderia ter formulado acordo judicial que, homologado geraria título executivo); e que, ao depois, o condomínio ingressou com ação de cobrança dos mesmos créditos, desistindo assim que constatado o erro.

10. Mas tais possíveis aborrecimentos não convolam em ilícito maior, capaz de gerar indenização por danos morais, a errônea cobrança que lhe dirigiu a recorrente, em termos moderados, fato que poderia ser esclarecido pelo condômino junto ao próprio condomínio, no próprio ambiente comunitário, sem ter que valer-se da atuação do poder judiciário para arbitrar essa prosaica situação.

11. Tudo considerado, entendo não ser caso de condenação da recorrente em indenização por danos morais, por isso que reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

13. Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

14. Sem custas e sem honorários, à ausência de recorrente vencido.